Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729390-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ADHERSON NEGREIROS TEJAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada é manifestamente equivocada e lhe impõe ônus desproporcional e indevido. Aduz que a execução segue no interesse do credor e que o indeferimento poderá viabilizar a alienação, ocultação ou dissipação do patrimônio do devedor, frustrando a execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao indeferimento das diligências patrimoniais e a remessa do feito ao arquivo provisório. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID. 74196406). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a pesquisa de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sob o seguinte fundamento: “VII – Da expedição ofício ao Banco Central – indeferimento. O exequente requer a expedição ofício ao Banco Central para que informe se há qualquer relação dos executados declarada por instituição financeira no cadastro de risco de crédito e se há títulos de capitalização, consórcios, contratos de aquisição de bens móveis e imóveis e aplicações financeiras em seu favor. Indefiro o pedido porque já realizada as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (infrutíferas) que se prestam justamente a buscas bens em geral do executado. Ademais, diante do falecimento do executado em 2021, as operações em seu nome são bloqueadas e eventuais valores, caso existisse, seriam bloqueados pelo SISBAJUD.” A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que a execução foi proposta desde 19/11/2021 e que as últimas pesquisas ao Sisbajud e Renajud ocorreram em 10/04/2025 (ID. 173756570, 173756572, e 173756573, originários), ou seja, há pouco mais de três meses. Ademais, e conforme restou destacado na decisão agravada, o executado faleceu em 2021 (ID. 139547763, originário), o que reforça a inviabilidade de que as pesquisas retornem algum resultado positivo. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inc. I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r